Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703614-08.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANO DE MACEDO MENDES RECORRIDO: DIEGO GONCALVES DE LIMA, VANILDE NOGUEIRA FRANCA DESPACHO A despeito de ter comprovado o preparo do recurso, o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. Assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas inserir nos autos declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de não ser analisado o pedido. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora